Tribunal: TJBA
Processo: 8065115-74.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8065115-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: DERALDO MACEDO PAMPONET Advogado(s): MICHELLE CARNEIRO DA SILVA, QUECIO CARNEIRO DA SILVA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ART. 988 DO CPC. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE, JULGADO EM REPETITIVO OU INCIDENTE QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Reclamação Constitucional, prevista no art. 988 do CPC, não pode ser utilizada como substitutivo de recurso, sendo cabível apenas para garantir a observância de súmula vinculante, decisão proferida em IRDR, IAC, recurso repetitivo ou para preservar a competência/autoridade do tribunal. 2. Inexistindo nos autos decisão de natureza vinculante ou precedente obrigatório violado, impõe-se o indeferimento da petição inicial. 3. A mera divergência interpretativa com súmulas não vinculantes do STJ ou STF não enseja o cabimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO 8065115-74.2024.8.05.0000, em que é agravante DERALDO MACEDO PAMPONET e agravado SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Des. Manuel Bahia Carneiro de Araújo. Relator Procurador(a) de Justiça